Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Vias de fato. Provas. Motivos do crime. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e vias de fatos cometidos contra a companheira e a irmã, com fundamento no depoimento das vítimas, policiais e fotografia de uma das vítimas lesionada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a possibilidade de fixar as penas no mínimo legal e afastar a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo - de que o réu desferiu soco na boca da primeira vítima e a enforcou e chutou a segunda vítima na barriga – compatíveis com o depoimento dos policiais e as fotografias registradas na delegacia, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra a mulher e contravenção penal de vias de fato.
4. Se, pela dinâmica delitiva, não se esclareceu que o crime e a contravenção penal foram cometidos por ciúmes excessivo, não se justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; art. 21 da LCP; L. 11.340/06.